Tribunal: STF
Processo: RE 72829
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1959, ART. 64, DE NOVO REDIGIDO PELO
ART. 1 DA LEI N. 4.632/ 65. COM A SUA NOVA REDAÇÃO, REFERIDA REGRA
INSTITUIU ENTRE NOS O PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA, QUE DEVE SER
APLICADO IMEDIATAMENTE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CONDENAR A PARTE VENCIDA A
PAGAR OS HONORARIOS DEVIDOS AO CAUSIDICO DA PARTE VENCEDORA.